Tribunal: TJDFT
Processo: 0715634-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715634-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intimado manifestar (id 58346979), a agravante manteve-se inerte (id 58794740) Não houve pedido liminar. Intime-se o agravado para responder ao recurso, art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispensadas informações. À conclusão, após decorrido o prazo de resposta. Brasília, 13 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital